Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-86.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de execução. Cédula de crédito bancária. Inadimplência. Decisão de extinção nos termos dos arts. 485, VI e 775 do CPC.
Cabimento de extinção da ação de execução após habilitação da dívida nos autos do inventário da devedora falecida. Faculdade do credor que uma vez exercida cessa o interesse na ação executiva, sob pena de bis in idem quanto à cobrança da dívida. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de execução. Cédula de crédito bancária. Inadimplência. Decisão de extinção nos termos dos arts. 485, VI e 775 do CPC.
Cabimento de extinção da ação de execução após habilitação da dívida nos autos do inventário da devedora falecida. Faculdade do credor que uma vez exercida cessa o interesse na ação executiva, sob pena de bis in idem quanto à cobrança da dívida. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.